Tribunal: TJDFT
Processo: 0002412-80.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0002412-80.2015.8.07.0009 EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGANTE: ADRIANO DOS SANTOS ALVES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de ADRIANO DOS SANTOS ALVES (ID 74584993), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator